Tribunal: TJPA
Processo: 0001287-34.2011.8.14.0501
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-09-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÃÃO CÃVEL. AÃÃO ORDINÃRIA DE COBRANÃA DE ADICIONAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÃÃO DE TUTELA. PAGAMENTO DA MENCIONADA VANTAGEM AOS POLICIAIS MILITARES SEDIADOS NO INTERIOR. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. DECLARAÃÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL â STF ATRAVÃS DA AÃÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÂº 6.321/PA DO INCISO IV DO ARTIGO 48 DA CONSTITUIÃÃO DO PARÃ E DA LEI ESTADUAL NÂº 5.652/1991 QUE INSTITUIU E REGULAMENTOU REFERIDO BENEFÃCIO. EFEITO âEX NUNCâ DA INDIGITADA DECISÃO. DESCABIMENTO, DIANTE DO MENCIONADO JULGADO, DO DIREITO AO RECEBIMENTO E INCORPORAÃÃO DO BENEFÃCIO EM QUESTÃO. IMPROCEDÃNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÃÃO INTENTADA QUE SE IMPÃE. MANUTENÃÃO DOS TERMOS DA SENTENÃA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. O Supremo Tribunal Federal proferiu o julgamento, em 21/12/2020, da AÃ§Ã£o Direta de Inconstitucionalidade nÂº 6.321 do Estado do ParÃ¡, por meio do qual declarou a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da ConstituiÃ§Ã£o do ParÃ¡ e da Lei Estadual nÂº 5.652/1991 do ParÃ¡ que instituiu e regulamentou, respectivamente, o adicional de interiorizaÃ§Ã£o aos policiais militares deste Estado, alÃ©m de conferir eficÃ¡cia ex nunc Ã decisÃ£o, de modo a produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente Ã queles que jÃ¡ estivessem recebendo o benefÃcio mediante decisÃ£o administrativa ou judicial, tendo a ADI transitado em julgado em 20/02/2021.2. ApelaÃ§Ã£o CÃvel conhecida e desprovida. Ã unanimidade.

Inteiro teor:
Acórdão:
Processo nº 0001287-34.2011.8.14.0501
Órgão julgador: Primeira Turma de Direito Público
Recurso: Apelação Cível
Apelante: Edson Oliveira Lemos
Advogada: Rosane Baglioli Dammski - OAB/PA 7.985
Advogada: Luana Brito Fernades - OAB/PA 19.078
Apelado: Estado do Pará
Procuradora do Estado: Paula Pinheiro Trindade
Procuradora de Justiça: Maria da Conceição de Mattos Sousa
Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura
EMENTA:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PAGAMENTO DA MENCIONADA VANTAGEM AOS POLICIAIS MILITARES SEDIADOS NO INTERIOR. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF ATRAVÉS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.321/PA DO INCISO IV DO ARTIGO 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E DA LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991 QUE INSTITUIU E REGULAMENTOU REFERIDO BENEFÍCIO. EFEITO ¿EX NUNC¿ DA INDIGITADA DECISÃO. DESCABIMENTO, DIANTE DO MENCIONADO JULGADO, DO DIREITO AO RECEBIMENTO E INCORPORAÇÃO DO BENEFÍCIO EM QUESTÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO INTENTADA QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO DOS TERMOS DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O Supremo Tribunal Federal proferiu o julgamento, em 21/12/2020, da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321 do Estado do Pará, por meio do qual declarou a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991 do Pará que instituiu e regulamentou, respectivamente, o adicional de interiorização aos policiais militares deste Estado, além de conferir eficácia
ex nunc
à decisão, de modo a produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente àqueles que já estivessem recebendo o benefício mediante decisão administrativa ou judicial, tendo a ADI transitado em julgado em 20/02/2021.
2. Apelação Cível conhecida e desprovida. À unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 30 de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ricardo Ferreira Nunes.

Belém/PA., 30 de agosto de 2021.
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EDSON OLIVEIRA LEMOS em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (Processo nº 0001287-34.2011.8.14.0501), julgou improcedente a pretensão do autor.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:
¿(...)
Verifica-se que não faz jus o Autor ao pagamento, nem à incorporação do adicional pleiteado, haja vista que Mosqueiro é distrito de Belém, e não interior do Estado, contrariando os requisitos legais para a concessão do adicional.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte do TJPA:
AGRAVO EM INTERNO EM APELAÇ¿O C
ÍVEL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇ¿O. MILITAR QUE LABOROU NA REGI¿O METROPOLITANA DE BELÉM. I A Jurisprudência desta Eg. Corte alinha-se no sentido de que o militar que laborou na Regi
ão Metropolitana de Belém não faz jus à percepção do adicional de interiorização. II A lei que criou o adicional de interiorização não definiu os Municípios que integram o conceito jurídico de interior do Estado para fins de percepção do adicional de interiorização, deixando para a lei que instituiu a Região Metropolitana de Belém esta tarefa. III - Agravo interno conhecido e improvido, na forma do art. 557, § 1º-A, do CPC.
(TJ-PA - APL: 201330305455 PA, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/10/2014, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 23/10/2014).
Com efeito, conforme consubstanciado acima, não possui direito o autor ao adicional pleiteado, sendo a improcedência da ação a medida que se impõe.
Pelo exposto, e considerando o que mais consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO
, eis que não verificado o direito na pretensão do autor, na forma do art. 269, I do CPC.
Sem custas e despesas sucumbenciais, eis que o autor é beneficiário da justiça gratuita.
Condeno a parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), cuja cobrança fica suspensa, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50, eis que beneficiária da Justiça Gratuita.
Decorridos os prazos legais, arquivem-se os autos.
P.R.I.C.
Belém, 07 de outubro de 2015.
ELDER LISBOA FERREIRA DA COSTA
Juiz de Direito titular da 1a Vara de Fazenda Pública da Capital, respondendo pela 4º Vara de Fazenda Pública da Capital.¿.

Na origem, tem-se que a inicial constante nas págs. 2/12, historia que o autor ingressou com ação ordinária objetivando o pagamento da parcela denominada adicional de interiorização pelo tempo de serviço prestado no interior do Estado, bem como o pagamento das parcelas retroativas.

Juntou documentos.

Nas págs. 22/24, o juízo
a quo
deferiu a antecipação de tutela.

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação (págs. 29/36).

O autor apresentou réplica à contestação (págs. 82/89).

O Estado do Pará interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (págs. 2/16 - apenso).

O Ministério Público apresentou manifestação (págs. 92/956) opinando pela improcedência da ação por falta de amparo legal.

Proferida a sentença (págs. 107/108v.), o pedido foi julgado improcedente, nos termos enunciados.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (págs. 109/114) sustentando, em síntese, a reforma da sentença para assegurar-lhe plenamente os pedidos formulados na exordial.

Ao final, requereu o provimento do recurso de apelação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (págs. 116/119), refutando as razões do recurso de apelação e, no final, pleiteou a desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob as págs. 125/128-v., opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso.

Em despacho sob a pag. 133, o Des. Constantino Augusto Guerreiro determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria (pág. 136).

É o relatório, síntese do necessário.
VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento e incorporação do adicional de interiorização formulado pelo recorrente.

O benefício do adicional de interiorização se encontra previsto no inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e foi regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991, tendo sido estabelecido em favor dos militares lotados em municípios do interior do Estado do Pará, vejamos:
¿Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:
(...)
IV - adicional de interiorização, na forma da lei.¿
¿Lei Estadual nº 5.652, de 21 de janeiro de 1991
Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinqüenta por cento) do respectivo soldo.¿

Recentemente, em 21/12/2020, o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321 do Estado do Pará, ocasião em que, mediante voto da lavra da Ministra Cármen Lúcia, entendeu procedentes os pedidos, no sentido de ¿a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial¿, tendo a referida decisão transitado em julgado em 20/02/2021, restando assim ementada:
¿EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021).¿.

Portanto, conforme julgado pela Suprema Corte, restou decidido a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e igualmente de nossa Lei Estadual nº 5.652/1991, diante do vício de iniciativa das normas supracitadas.

De acordo com o voto da Min. Cármen Lúcia:
¿3. Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados:
(...)
Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que ¿a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes¿ (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.648, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.9.2019).
(...)
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que ¿a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria¿ (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.9.2019).
(...)
7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos. Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.
Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento.¿

Assim, diante do julgamento da ADI nº 6.321/PA proferido pelo Plenário da Suprema Corte, não restam dúvidas de que o direito buscado na exordial fundou-se em norma inconstitucional, sendo certo que, mencionado julgado possui eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/99,
in verbis
:
¿Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.
Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Diante disso, determinei que o presente feito fosse pautado, visto que não vi motivo para perdurar o sobrestamento do feito diante da existência do Incidente de Inconstitucionalidade oposto pelo ora recorrente em relação à matéria discutida, e ainda pendente de julgamento pelo Pleno deste Tribunal. De fato, tendo havido a resolução da questão objeto do presente recurso pelo STF, e considerando o efeito vinculante que dela decorre, é certo que a demanda antes mencionada encontra-se prejudicada, de modo que inexiste impedimento para o julgamento do presente recurso por este Tribunal.

Voltando ao julgado da ADI 6.321/PA, observa-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará referentes ao adicional de interiorização, conferiu-lhe eficácia
ex nunc
, de forma que, relativamente aquelas pessoas que já estejam recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa, seus efeitos somente poderão incidir a partir da data do referido julgamento.

Acerca do alcance da declaração de inconstitucionalidade de norma no que concerne a decisões judiciais pretéritas, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 730.462 - Tema 733, sob a sistemática da repercussão geral, fixou o entendimento de que ¿A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)¿.

A ementa do julgado foi vazada nestes termos:
¿Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, ¿l¿, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.
4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.
5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.¿ (STF - RE nº 730462 - Relator: Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Publicação: 09/09/2015).¿.

Nessa mesma linha, é esse outro julgado de nossa Suprema Corte:
"A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, emanada do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida por maioria qualificada, aplica-se aos novos processos submetidos à apreciação das Turmas ou à deliberação dos juízes que integram a Corte, viabilizando, em consequência, o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, ainda que o acórdão plenário -- que firmou o precedente no leading case -- não tenha sido publicado, ou, caso já publicado, ainda não haja transitado em julgado. É que a decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, proferida nas condições estabelecidas pelo art. 101 do RISTF, vincula os julgamentos futuros a serem efetuados, colegialmente, pelas Turmas ou, monocraticamente, pelos juízes desta Corte, ressalvada a possibilidade de qualquer dos ministros do Tribunal -- com apoio no que dispõe o art. 103 do RISTF -- propor, ao Pleno, a revisão da jurisprudência assentada em matéria constitucional." (RE 216.259- AgR, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 9-5-2000, DJ de 19-5-2000.).¿.

E também o seguinte, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
¿AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de sentença - Alegação inexigibilidade do título, em razão de declaração de inconstitucionalidade dos artigos legais que previram o reajuste automático de vencimentos por índices federais, tendo em vista o disposto no art. 741, parágrafo único, do antigo CPC e da Súmula Vinculante. Descabimento - Direito reconhecido com base nas Leis Municipais ns. 10.688/88, 10.722/89 e 11.722/95, com a propositura da ação em 2.008 - Arguição de Inconstitucionalidade n. 0411307-37.2010.8.26.0000, julgada pelo C. Órgão Especial, em fevereiro de 2011 - Afronta aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada - Tese que desconsidera a realidade fática, jurídica e econômica existentes à época da r. sentença exequenda - Impossibilidade de aplicação da teoria da relativização da coisa julgada -
Declaração de Inconstitucionalidade que tem efeitos ex nunc, não atingindo o direito pretérito já reconhecido e protegido pelo manto da coisa julgada
- Recurso improvido.¿ (TJSP - Agravo de Instrumento nº 2160815-78.2016.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Meirelles, j. 12.3.18).¿.

Assim, conforme orientação jurisprudencial ao norte elencadas, as decisões judiciais com trânsito em julgado e que já tiveram esgotado o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória estão imunes à decisão que declarou a inconstitucionalidade da norma, com efeitos
ex nunc
. Contudo, no caso dos autos, a sentença julgou improcedente o pedido do apelante. Desse modo, em nenhum momento restou pago o adicional de interiorização em favor do apelante, e, consequentemente, não se aplica a ele a modulação dos efeitos que conferiu eficácia
ex nunc
à decisão que julgou procedente a ADI 6.321/PA.

Por fim, considerando o caráter
erga omnes
da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 6.321/PA é imprescindível reconhecer que não subsiste o direito ao recebimento e incorporação do adicional de interiorização pleiteado pelo apelante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

à apelação cível interposta pelo recorrente, tendo em vista os termos da decisão proferida na ADI nº 6.321/PA pelo STF.

MAJORO os honorários advocatícios fixados no importe de R$1.000,00 (um mil reais) em 10% (dez por cento) nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade, porém, fica suspensa, em razão do apelante ter litigado sob o pálio da justiça gratuita (pág. 22).

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA., 30 de agosto de 2021.
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Relator

0003. Processo n 0001287-34.2011.8.14.0501 Apelacao Civel. Autor Adicional de Interiorizacao. Prescricao -31-OK